Tribunal: TJDFT
Processo: 0723427-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723427-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RITA DE CASSIA RAHAL MALUF EMBARGADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGANTE: RITA DE CASSIA RAHAL MALUF D E S P A C H O Cuidam-se de embargos de declaração (ID’s 53484679 e 53661603), opostos, respectivamente, pela Apelante, RITA DE CASSIA RAHAL MALUF, e pela Apelada, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, em face do Acórdão n. 1.779.416 (ID 53290654) em que, por maioria, esta c. 3a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento à apelação. Intimem-se aos Embargados, RITA DE CASSIA RAHAL MALUF, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, manifestarem-se sobre o recurso correlato, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após as manifestações dos Embargados ou decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2023 18:24:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador